Tribunal: TJMT
Processo: 1002109-68.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Recurso Inominado:
1002109-68.2017.8.11.0041 - PJE
Origem:
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
Recorrente:
JOSIANE PIRES DE CAMARGO HONÓRIO
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
RECURSO INOMINADO – MÉRITO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO DE PRETENSÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMETOS – AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – RECOMPOSIÇÃO ACIMA DO ÍNDICE EM 1994 – AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PELA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA CORRESPONDENTE, SENDO ESTE O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – OCORRÊNCIA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, IV, “a” DO NCPC C/C SÚMULA No 01 DA TRU E SÚMULA No 10 DA TRU / FAZENDA PÚBLICA – NA HIPÓTESE DE EVENTUAL DEFASAGEM – PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O magistrado relator tem o poder de julgar de forma monocrática, dentro das hipóteses do artigo 932, IV, “a” do NCPC, cumulada ainda com a Súmula no 01 da própria TRU que autoriza tal procedimento e ainda com espeque na Súmula no 10 da TRU em matéria afeto à Fazenda Pública que trata do tema em análise.
2. Observada a ausência do alegado direito à recomposição linear da URV, pela ausência de perda, com a recomposição salarial, ainda no mesmo ano da conversão, inexiste se falar em direito à incorporação de valores de forma linear e ainda de valores retroativos, como pretende a autora, de onde, a sentença deve ser mantida.
3. O entendimento está sedimentado pela Súmula da Fazenda Pública de no 10 publicada em 16/09/2019 pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.
4. Em caso de eventual direito material ter sido evidenciado, ainda assim, ocorrida a prescrição da pretensão, diante do marco inicial ser a reestruturação da carreira, de muito ultrapassada em relação ao momento de distribuição da ação.
5. Sentença que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo servidor público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou prescrito o direito subjetivo de pretensão em relação aos pleitos contidos na petição inicial da presente demanda de implantação de URV e ainda de pagamentos de valores atrasados, em relação aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente lide, oportunidade em que pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a procedência dos pedidos da exordial.
Em sede de contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO aduziu que ocorreu a prescrição quinquenal pela reestruturação da carreira correspondente, sendo este o início do prazo prescricional, pela aplicação do julgado em Repercussão Geral RE 941.449-MT, bem como foi feito pagamento sob rubrica “Dif.Conv. MP -482-URV”, fazendo ainda alusão ao Recurso de Apelação Cível 37117/2017, que assim reconheceu, inexistindo qualquer defasagem salarial; Aduziu também que os servidores do executivo não faziam jus a tal direito, por receberem no dia 20 de cada mês, naquela época, bem como, no ano de 1994, pela Lei 6.528/94 de 15/09/1994, segundo o ementário / mensagem do Governador do Estado naquela época, o mesmo apontou que a Lei enviada era com o objetivo de recompor as defasagens dos servidores, numa média de recomposição de 18%, e, algumas categorias ainda com maior recomposição, inclusive da URV, de onde o Ofício / Mensagem 48/94 datado de 02/09/1994 assim demonstrou a intenção / finalidade da recomposição salarial era para cobrir também a defasagem / recomposição da URV em patamares acima dos 11,98% pretendidos na presente demanda. Acostou ainda, juntamente com a peça de recurso, vários documentos. Por derradeiro, acrescentou que em se tratando de “... servidor(a) da Educação Básica, cuja Lei Complementar no 50/1998, que reestruturou a carreira, o quadro remuneratório do(s) apelante(s), as eventuais diferenças remuneratórias existentes estão alcançadas pela prescrição quinquenal, já que a ação foi proposta após mais de 5 anos da publicação da lei...”. Pugnou ao final: a) pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, ausência de valores a serem recebidos, pelos pagamentos a título de diferenças e ainda a ausência de valores a título de URV, pelo fato da recomposição pela Lei 6528/94 ter sido no patamar de 31,17%, acima do percentual pretendido da URV, inexistindo defasagem alguma a se resolver, com o consequente desprovimento do recurso aviado.
Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO No 85/2017-CPC-NFDTIPI, que externou o seu desinteresse neste tipo de assunto.
É o relatório.
Antes de adentrar no mérito da matéria colocada à análise registro que o relator pode, monocraticamente, NEGAR PROVIMENTO ao recurso cuja decisão recorrida estiver em manifesto confronto com a Súmula do próprio Tribunal, acerca do tema em testilha, é o que dispõe o art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, senão vejamos, in verbis:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (sublinhei)
Bem como, a Súmula no 01 desta Turma Recursal também dispõe sobre a possibilidade do relator julgar e dar provimento monocraticamente, senão vejamos:
“SÚMULA No 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”
Registro ainda que em data de 11/09/2019 foi aprovada a Súmula no 10 da Fazenda Pública, nos seguintes termos:
“SÚMULA 10 – Os servidores públicos do Poder Executivo Estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6528 de 15/09/1994.”
Ou seja, após período de maturação entendeu-se que os servidores do Executivo Estadual padecem do alegado direito à implantação de URV ou de eventuais diferenças, justamente pelo fato de que tais foram devidamente recompostas de longa data.
Segundo os Ofícios 053/2017/SGFP/SEGES e 122 CM/SGP/SEGES/2016, acostados com a peça de contestação, ali segundo informação da própria Superintendência de Gestão de Folha de Pagamentos do Estado de Mato Grosso, nos anos de 1993 a 1994, o pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo eram feitos ainda dentro do mesmo mês (oficio 122/2016) , bem como, de que, existia ainda a folha de pagamento suplementar para cobrir a diferença da URV entre o dia do fechamento da folha do pagamento e do valor da URV do último dia do mês, com o pagamento da rubrica “DIF.CONV.MP – 482-URV”, ocorrendo o pagamento das diferenças nos meses de abril / maio / junho do ano de 1994, vigorando por três meses, sendo posteriormente substituído pela nova moeda, com o nome de REAL (ofício 053/2017, que se encontra em vários feitos da URV do Estado, citando como mera referência o feito 1000219-39.2018.8.11.0048 – ID 7371747), de onde em sede de impugnação à contestação apenas se limitou a dizer que essas alegações não eram suficientes a comprovar a recomposição oriunda da defasagem atinente da URV, porém, nada mais traz em sede de contraposição, sendo contra, pelo simples fato de ser contra.
Poderia a parte lastrear suas alegações em provas, porém, apenas alega e nada mais, não se desincumbindo do seu ônus probatório, o que, somente por tais fatos em caso análogo na Apelação Cível 37117/2017, julgado no TJMT, com voto da lavra do Desembargador Luiz Carlos da Costa, o mesmo julgou improcedentes os pleitos da parte, pela ausência da impugnação devidamente fundamentada.
Sabe-se ainda que a aduzida defasagem salarial na remuneração decorrente do equivocado método de conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade de Valor – URV não se estende a todos os servidores público de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados, não sendo uma via oblíqua e automática para aumento dos vencimentos, que, é o que se aparenta na pretensão da recorrida.
Outro ponto importante a ser reconhecido, como não poderia deixar de ser, juntamente com a peça de contestação, veio ainda encartado OFÍCIO/DAD/GG/1334/94, de 02/09/1994, da lavra do Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso da época, Jayme Veríssimo de Campos, de onde o mesmo encaminha o Projeto de Lei para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, justamente para a devida recomposição salarial dos servidores do executivo estadual, para textualmente recompor as perdas salarias, inclusive da URV, para os servidores, senão vejamos:
“OFÍCIO/DAD/GG/1334/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994.
Senhor Presidente,
Para apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a MENSAGEM No 48 /94, acompanhada do respectivo Projeto de Lei que "Reajusta as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".
Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e dignos pares os protestos de elevado apreço e distinta consideração.
JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS
Governador do Estado
Excelentíssimo Senhor
Deputado HUMBERTO BOSAIPO
Digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa
Palácio Filinto Muller
Nesta.
MENSAGEM No 48/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Deputados:
Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que "Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".
Imbuído no propósito de sempre buscar ofertar acréscimos as Tabelas Salariais de nossos abnegados servidores públicos, na oportunidade e hora em que vislumbro compatibilidade de caixa com o estudo do impacto que tal acréscimo ocasiona, no Tesouro Estadual, sem descuidar dos serviços essenciais que a administração pública tem sob sua responsabilidade, encaminho-lhes o anexo Projeto de Lei que tem esse objetivo.
Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista.
Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção do parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores, mantendo-se assim a despesa de custeio de pessoal dentro do limite constitucional (art. 38, ADCT da Constituição Federal), razão pela qual entendo merecedor o anexo Projeto de Lei de aprovação por essa Casa de Leis.
Encareço, outrossim, sua tramitação pelo regime de urgência estatuído no artigo 41, da Constituição Estadual, oportunidade que uso do ensejo para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, e aos seus dignos pares, as expressões do meu melhor apreço e profunda consideração.
Atenciosamente,
JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS
Governador do Estado” (destaca-se) (documentos anexos)
Desse encaminhamento originou a Lei 6.528/1994, datada de 15/09/1994, cujo texto de ementa da lei, anota que a mesma “realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências”(sic), ou seja a lei, realinhou os vencimentos de todos do executivo, e tal realinhamento era, no intuito ainda de “recompor as eventuais defasagens da URV, que em geral foi de 18% PARA TODAS AS CATEGORIAS, enquanto algumas tiveram recomposição ainda maior, ou seja, bem acima do percentual de 11,98% pretendido pela parte autora, ISSO AINDA NO MÊS DE 15/09/1994.
O que se tem que ter em mente é que, no ano de 1994, fora editado o DECRETO do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO 4400/94, de 14/04/1994, que fez a conversão dos salários para a URV, e, nesse meio termo, saiu a Lei Federal 8880/94, que instituiu a “MOEDA REAL”, de onde, em seu artigo 3o, § 1o impôs que a partir de julho de 1994 iria ser emitida e convertida a moeda para “REAL”, bem como, ainda EM DATA DE 15/09/1994 fora editada a Lei Estadual 6.528/1994, que fez a recomposição salarial dos servidores em geral, em diversas faixas e alíquotas, com o objetivo de também recompor o salário inclusive das perdas da URV, segundo a mensagem 48/94 do Governador do Estado, acima transcrita.
Certo ainda que, a recomposição salarial, em si mesmo não afasta a imposição de se recompor a perda de valores decorrentes da URV, disso não se descura, nos moldes de vários julgados do STF, sobre o tema, de onde, uma coisa não substitui a outra, porém, no caso em tela, o objetivo da recomposição era exatamente recompor as perdas salariais e ainda a perda da conversão da URV, COMO SE OBSERVA DE FORMA CLARA NA MENSAGEM DA INTENÇÃO LEGISLATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, NA ÉPOCA DOS FATOS, e o simples fato do cabeçalho da Lei 6528/94 não trazer ali também a menção da URV, isto por si só não afasta esta intenção, essa finalística da lei.
Se consideramos o percentual padrão de 11,98% da URV da qual se pretende ainda obteve-se a recomposição extra de aproximadamente entre 18% e 19%, além da URV, e, em algumas categorias com valores ainda maiores, não existindo defasagem alguma a ser recomposta, visto que, exatamente na edição da Lei 6528/94, tais valores foram efetivamente recompostos.
Existem diferenças entre os servidores do Estado e do Poder Judiciário, visto que, cada um teve o seu momento de recomposição, ante a independência dos poderes, de onde, o Poder Judiciário, obteve o direito à URV, pelo fato de que, demorou muito tempo depois para fazer as correções e perdas, advindo daí o seu direito, não querendo dizer que todos de forma indiscriminada tenham o direito à URV, à exemplo do caso em tela.
E ainda há de ser registrado que, posteriormente, ainda no mês de NOVEMBRO DE 1994, ocorreu mais uma reposição salarial, no importe de 37,75%, nos salários, nos moldes descritos na própria Lei 6528/94, em seu artigo 10, senão vejamos:
“Art. 10 – O Governo do Estado de Mato Grosso, concederá um novo reajuste salarial, a todos os servidores públicos do Estado, a partir do mês de novembro de 1994.”
Ou seja, já tinha ocorrido um reajuste salarial, com o objetivo de recomposição e ainda de recomposição pelas perdas da URV em setembro de 1994 e ai em novembro de 1994, novo reajuste ainda foi concedido a todos os servidores do Estado e Mato Grosso, pela Lei 6583 de 13/12/1994.
Calha ainda a consideração de que, as diversas carreiras estatais sofreram, posteriormente, as suas reestruturações vencimentais e organizacionais ao longo do tempo, porém, registro também, que, isso nada tem a ver com URV convertida, pois lá atrás, ainda em 1994, houve a recomposição específica para suprir a eventual defasagem salarial que ocorria.
E se não fosse por tal prisma, calha ainda a menção de que eventuais diferenças salariais, caso houvessem, na época da reestruturação das mais diversas carreiras, esta não seria eterna, ou seja, o RE 561836/RN (RECURSO REPETITIVO), da lavra do Excelentíssimo Ministro do STF Luiz Fux, registrou que o lapso temporal era exatamente a reestruturação das carreiras, senão vejamos:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (Ministro Luiz Fux, ED no RE 561836/RN, julgado 18/12/2015, publicado 22/02/2016)
E, não se tem como afastar que, mesmo que houvesse eventual decréscimo salarial lá no momento da reestruturação da carreira, já se transcorreu muito mais do que 5 (cinco) anos, entre a reestruturação da carreira e o momento em que se ajuizou a ação, o que, invariavelmente, também estaria albergada pelo instituto da prescrição, nos moldes do que regra o Decreto-Lei 20.910/32, bem como também pelo decurso de tempo, ante as inúmeras leis posteriores de reestruturação das carreiras de Estado, como por exemplo, a Lei Complementar no 50/1998 que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, de onde, fatalmente a incorporação / recomposição já teria ocorrido, com a consequente extinção da denominada verba com a nomenclatura VPNI.
Mas, digo isso apenas no campo das suposições, pois tais pontos sequer foram traçados pela parte interessada, bem como devidamente demonstrado anteriormente que a recomposição fora feita ainda no ano de 1994, a afastar totalmente a pretensão inicial da parte autora.
Registro ainda, por derradeiro, que em sede de Juizados Especiais, nos moldes do artigo 38, § único da Lei 9099/95, não se faz possível sentença ilíquida, de onde, este relator, após estudar o assunto, conseguiu entender toda a dinâmica que o cerca, elaborando a sua decisão, exatamente nos moldes de uma perícia judicial, aplicável ao caso, de forma clara e tranquila, a não desafiar a tentativa de sequer ser verificada em sede de liquidação de sentença, pois, como bem demonstrado o feito independe de qualquer liquidação, atacando-se TODA A MATÉRIA DE IMEDIATO de forma exaustiva.
Então a única conclusão que se retira é de que o pleito da exordial é totalmente improcedente, de onde ainda registro que em vários casos que tem me chegado à conclusão na fase de liquidação, foi de liquidação “zero’, de onde, não posso me furtar à profundidade do voto, resolvendo “ab initio” o processo, sem causar falsas esperanças às partes envolvidas, a não merecer reparos a sentença objurgada.
Posto isso, conheço do recurso inominado aviado e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, com seus fundamentos e acrescidos aos fundamentos aqui esposados, de forma monocrática, com espeque na Súmula no 01 da TRU c/c Súmula no 10 da TRU em sede de matéria da Fazenda Pública, c/c artigo 932, inciso IV, “a”, do NCPC.
Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.
Estando o recurso aviado em desconformidade com a decisão de tribunal superior, e ainda, em desacordo com os entendimentos da própria Turma Recursal, descendo o feito à realidade intrínseca dos Juizados Especiais, o Autor, torna-se um recorrente vencido, razão pela qual, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator